Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO LEGÍTIMA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REGIME DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com a devolução das quantias pagas. Narrou que em março de 2022 assinou proposta de compra e venda de cota/fração de unidades autônomas fracionadas em regime de multipropriedade em um empreendimento da requerida. No dia da contratação foi informada de que o valor total da compra seria de R$ 40.514,15 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais e quinze centavos) e que para efetuar o contrato seria necessário o pagamento da entrada no valor de R$ 3.990.00 (três mil, novecentos e noventa reais). Pontuou que para a realização do negócio lhe foram oferecidas uma série de vantagens, contudo, tais privilégios não se concretizaram. Ante a frustração, em abril de 2022, requereu a rescisão contratual sendo-lhe informado que os valores pagos não seriam devolvidos em razão da existência de multa contratual.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no reconhecimento de que o valor pago inicialmente não corresponde à comissão de corretagem, bem como na alegação de abusividade das cláusulas penais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o valor de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) corresponde ao valor de entrada, não havendo o que se falar em comissão de corretagem. Pontuou que não foi informada que tal pagamento seria destinado ao corretor. Ressaltou que as provas dos autos são suficientes para demonstrar que o pagamento realizado se referia à entrada do contrato. Afirmou que a situação é uma afronta aos princípios que regem as relações de consumo, em especial a boa-fé e a transparência. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja reformada, declarando-se a rescisão do contrato, bem como a declaração da abusividade das cláusulas contratuais e a devolução do valor pago como entrada do contrato.
7. Não conhecido o pedido de rescisão contratual, por ausência de interesse recursal, uma vez que a r. sentença já declarou a rescisão do contrato.
8. O contrato anexado na inicial (ID 46481176) é claro ao definir que entre as condições de pagamento está a Comissão de Corretagem no valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) não havendo o que se falar em falta de informação ou qualquer infringência às determinações do CDC. Ante este aspecto, a Lei 13.786/2018 que alterou a Lei 4591/64 e acresceu o art. 67-A, esclareceu que em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador mediante distrato, de inciativa do adquirente, a integralidade da comissão de corretagem deve ser deduzida dos valores a serem devolvidos, sendo legítima sua retenção.
9. Conforme cláusula B.3 (ID 46481176) a incorporação imobiliária do empreendimento foi submetida ao regime do patrimônio de afetação. Nestes casos é cabível a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo adquirente quando a rescisão contratual se dá por sua vontade, conforme determina a Lei 13.786/18. Assim, não restou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.